Tribunal: TJSP
Processo: 1005265-21.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Bloqueio de IMEI motivado pela notícia de furto de aparelho de telefonia móvel. Manutenção mesmo após solicitação de desbloqueio ante a restituição do bem. Falha na prestação do serviço caracterizada. Autor que realizou diversas solicitações, mantendo-se a ré inerte sem qualquer

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Bloqueio de IMEI motivado pela notícia de furto de aparelho de telefonia móvel. Manutenção mesmo após solicitação de desbloqueio ante a restituição do bem. Falha na prestação do serviço caracterizada. Autor que realizou diversas solicitações, mantendo-se a ré inerte sem qualquer esclarecimento ou solução efetiva. Alegação de inconsistências em relação aos dados informados. Ciência do consumidor a respeito de eventual necessidade de regularização da solicitação de desbloqueio não demonstrada. Obrigação de desbloqueio corretamente imposta, com alteração, apenas, do prazo para cumprimento. Multa cominatória arbitrada inicialmente em R$ 200,00 que não se tem por abusiva, bastando à ré que cumpra a obrigação. Pretensão indenizatória por danos morais que se justifica. Manutenção do bloqueio que se deu por mais de um ano. Valor arbitrado pela sentença, da ordem de R$ 5.000,00 que se tem por adequado. Honorários sucumbenciais fixados por equidade em valor coerente com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada, apenas para adequar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer pela ré. Apelação da ré parcialmente provida para esse fim. Apelação do autor desprovida.